Tribunal: TJPA
Processo: 0818596-66.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818596-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: FERNANDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS, CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO COMUM COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA A FAVOR DOS AGRAVADOS PARA SUSPENDER O ATO DE CONVOCAÇÃO E ATO DE REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E A SUSPENSÃO DE TODO E QUALQUER ATO REALIZADO EM ASSEMBLÉIA SOB PENA DE MULTA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIÁ GERAL ORDINÁRIA. SEGURANÇA PARA AS PARTES. PRESTAÇÃO DE CONTAS E CUMPRIMENTO LEGAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818596-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE E OUTRA

AGRAVADO: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

AGRAVADO: FERNANDO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu, o pedido de tutela de urgência a favor dos agravados FERNANDO JOÃO PEREIRA DOS ASANTOS E OUTRO, afim de que “fosse suspenso o ato de convocação e ato de realização da Assembleia geral ordinária a se realizar no dia 18/11/2022; e caso fosse realizada a AGO, ficaria determinada a suspensão dos efeitos e eficácia de toda e qualquer deliberação que nessa assembleia tenha sido tomada, especialmente a eventual deliberação pela nomeação de novos administradores e destituição do requerente da administração da companhia, mantendo o requerente como presidente, até o julgamento da presente lide ou decisão ulterior em sentido contrário, sob pena de incidência de multa, em caso de descumprimento, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

Diz o agravante que, há de se mencionar o contexto de descaso da administração da CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA que, desde 2015, não convoca assembleias gerais ordinárias. Sem olvidar que a convocação da assembleia que seria realizada na data de 18 de novembro de 2022 é resultado do exercício do direito dos acionistas, diante da inércia dos administradores ao cumprimento de seus deveres legais.

Ademais, alega o recorrente, que a CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA não representa situação isolada, visto que outras empresas do “Grupo João Pereira dos Santos” se encontram na mesma conjuntura.

Aduz, que Diante do retardo de 07 (sete) anos para a convocação de assembleia geral por parte da atual administração da CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA, à AGRAVANTE não restou outra opção a não ser a de exercer sua prerrogativa de convocar Assembleia Geral Ordinária, conforme prevê o artigo 123, parágrafo único, alínea “b”, da Lei 6.404/763.

Menciona o recorrente, que o agravado foi devidamente destituído do exercício da inventariança do Espólio de João Pereira dos Santos e de Maria Regueira dos Santos (processos n. 0114180-66.2009.8.17.0001 e NPU 118485-93.2009.8.17.0001, por ausência de prestação de contas, bem como descumprimento dos seus deveres no cargo.

Continua afirmando, que O Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco entendeu por bem nomear um Inventariante Dativo, o ora Agravante, para garantir a proteção do patrimônio do Espólio até a efetivação da partilha.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.11832217/11843988.

Às ID.11895141 foi deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.11981841 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
deferiu, o pedido de tutela de urgência a favor dos agravados FERNANDO JOÃO PEREIRA DOS ASANTOS E OUTRO, afim de que “fosse suspenso o ato de convocação e ato de realização da Assembleia geral ordinária a se realizar no dia 18/11/2022; e caso fosse realizada a AGO, ficaria determinada a suspensão dos efeitos e eficácia de toda e qualquer deliberação que nessa assembleia tenha sido tomada, especialmente a eventual deliberação pela nomeação de novos administradores e destituição do requerente da administração da companhia, mantendo o requerente como presidente, até o julgamento da presente lide ou decisão ulterior em sentido contrário, sob pena de incidência de multa, em caso de descumprimento, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo,
o agravado foi aparentemente destituído do exercício da inventariança do Espólio de João Pereira dos Santos e de Maria Regueira dos Santos (processos n. 0114180-66.2009.8.17.0001 e NPU 118485-93.2009.8.17.0001, por ausência de prestação de contas, bem como descumprimento dos seus deveres no cargo e, com tramitação perante a h. 3ª Vara de Sucessões e Registros Públicos da Capital do Estado de Pernambuco por meio da r. decisão judicial proferida pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco nos autos do agravo de instrumento tombado sob o n. nº 0016460-48.2021.8.17.90004.

É sabido que a AGO deveria obrigatoriamente ser realizada anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, fato que não ocorreu, desta forma mostra-se evidente a necessidade de ocorrer, posto que a sua realização trará mais segurança para ambas as partes, pois ocorrerá a prestação de contas e o cumprimento legal de deveres de cada parte litigante.

Válido ressaltar, que não há qualquer aspecto genérico ou obscuro no ato convocatório da AGO, eis que a ordem do dia é vinculada ao próprio comando legal (art. 132 da LSA), havendo a expressa transcrição do dispositivo normativo que rege a matéria, redação essa que delimita os temas a serem debatidos e objetivamente estabelece os assuntos a serem debatidos pelos acionistas, qual seja: para tratar sobre as contas do exercício de 2015 a 2021, as quais ainda não foram apresentadas, bem como, sobre os problemas financeiros enfrentados pela companhia.

Neste sentido, competem exclusivamente à Assembleia Geral Ordinária: - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso e; - aprovar a correção da expressão monetária do capital social.

Portanto, havendo inércia do agravado em apresentar as contas devidas, pelo período de 07 anos, não se faz razoável impedir que os acionistas convoquem e realizem uma AGO para tratar do referido assunto.

Ressalto ainda ser dever dos administradores colocar à disposição dos acionistas: a) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; b) a cópia das demonstrações financeiras; c) o parecer dos auditores independentes, se houver; d) o parecer do conselho fiscal, inclusive os votos dissidentes, se houver; e) os demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia (conforme disposição legal contida na Lei 6.404/1976, art. 133, com a redação dada pela Lei 10.303/2001).

Por fim, entendo estar presente o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, mediante a necessidade de realização da AGO para apurar todas as irregularidades apontadas nos autos do processo, bem como a Assembleia poderá dar mais segurança aos litigantes acerca de seu estado financeiro e orçamentário, e a sua não realização poderá vir a gerar danos a qualquer das partes, em decorrência da não prestação de contas por parte do agravado ou a quem couber por responsabilidade.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025